Tribunal: TJPA
Processo: 0819419-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819419-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VIALE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: DIOCESE DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento de veículo reserva de igual categoria à parte autora, diante da constatação de vícios reiterados e graves em veículo zero quilômetro, sem solução definitiva após sucessivas intervenções técnicas.

2.

A decisão fundamentou-se na essencialidade do bem, na incidência do art. 18, §§ 1º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e na presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva ao consumidor, especialmente quanto à probabilidade do direito, ao perigo de dano e à reversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito restou evidenciada pelo histórico de falhas graves e reiteradas no veículo novo, desde a primeira utilização, sem solução definitiva, atraindo a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O perigo de dano mostra-se presente, diante da essencialidade do veículo para o desempenho das atividades institucionais da parte autora, configurando prejuízo concreto e atual.
5. A medida é reversível, de natureza provisória e patrimonial, não implicando substituição definitiva do bem nem esgotamento do mérito da demanda, afastando a vedação do art. 300, §3º, do CPC.
6. Inexistente violação ao contraditório, por se tratar de hipótese legítima de contraditório diferido, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva ao consumidor quando demonstrados vícios reiterados em veículo zero quilômetro, a essencialidade do bem, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

Tese
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 300, §3º, 932, III e IV, e 1.021, §2º.

Tese
Jurisprudência relevante citada: orientação jurisprudencial dominante dos Tribunais acerca da tutela de urgência em relações de consumo envolvendo vício do produto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido (ID 30402696). Passo a relatar e a apresentar o voto.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
VIALE AUTOMÓVEIS LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
DIOCESE DE CASTANHAL
.

Na origem, a parte autora alegou a aquisição de veículo zero quilômetro (Fiat Pulse Audace Hybrid 2025/2025), o qual, desde a primeira utilização, passou a apresentar
vícios reiterados e graves
, notadamente falhas no sistema de injeção e perda de potência, sem solução definitiva, apesar das sucessivas intervenções técnicas realizadas pela concessionária.

Diante da essencialidade do bem para o exercício das atividades institucionais da autora, o Juízo de primeiro grau, com fundamento no
art. 18, §§ 1º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor
e no
art. 300 do CPC
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência
, determinando que a ré fornecesse
veículo reserva de igual categoria
, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 .

Irresignada, a ré interpôs
Agravo de Instrumento
, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a alegada reparação integral do veículo, a irreversibilidade econômica da medida e a violação ao contraditório.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido em decisão monocrática
, sob o fundamento de que a decisão agravada se encontra em consonância com a legislação consumerista, não se evidenciando risco de dano grave ou irreversível à agravante, cujo prejuízo ostenta natureza meramente patrimonial .

Contra essa decisão monocrática, a agravante interpôs
Agravo Interno
, reiterando integralmente os argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, insistindo na tese de irreversibilidade da medida e na inexistência de probabilidade do direito invocado pela consumidora .

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre consignar que o Agravo Interno interposto perde autonomia decisória, uma vez que suas razões se confundem integralmente com o mérito do Agravo de Instrumento, inexistindo qualquer fundamento novo ou autônomo apto a justificar apreciação destacada.

Assim, à luz da teoria da causa madura, e em observância aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, o exame do Agravo Interno resta absorvido pelo julgamento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III e IV, c/c art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau, consistente no fornecimento de veículo reserva à parte autora.

No caso concreto, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente evidenciada. Os documentos constantes dos autos demonstram que o veículo zero quilômetro apresentou vícios reiterados desde a primeira utilização, com sucessivos retornos à concessionária e ausência de solução definitiva, circunstância que atrai a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da essencialidade do bem.

A alegação da agravante de que o veículo teria sido integralmente reparado revela-se unilateral e não elide, por si só, o histórico de falhas graves que justificaram a perda objetiva da confiança da consumidora, conforme destacado tanto na decisão agravada quanto na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo .

O perigo de dano também se mostra presente, uma vez que a indisponibilidade do veículo compromete diretamente o exercício das atividades institucionais da Diocese, prejuízo concreto e atual, que não pode ser tratado como meramente hipotético.

No que concerne à reversibilidade da medida, não assiste razão à agravante. A determinação de fornecimento de veículo reserva não importa em substituição definitiva do bem, tampouco esgota o mérito da demanda. Trata-se de providência provisória, instrumental e patrimonialmente reversível, cujos custos, se indevidos ao final, poderão ser objeto de compensação ou ressarcimento, não incidindo, portanto, a vedação do art. 300, §3º, do CPC.

Ao revés, a solução adotada pelo Juízo de origem revela-se proporcional e menos gravosa do que a própria substituição definitiva do produto, medida esta expressamente autorizada pelo §1º do art. 18 do CDC, caso configurado o vício insanável.

Não há, igualmente, falar em violação ao contraditório, pois se está diante de hipótese legítima de contraditório diferido, expressamente admitida pelo art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, plenamente restabelecido com a interposição do presente recurso.

Diante desse quadro, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se adequadamente fundamentada, alinhada à legislação de regência e à orientação jurisprudencial dominante, inexistindo qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso que justifique sua reforma.

Diante do exposto,

CONHEÇO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

Declaro, ainda, que o Agravo Interno resta prejudicado, porquanto absorvido pelo julgamento do Agravo de Instrumento, em razão da identidade das matérias suscitadas, nos termos da teoria da causa madura.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026